Tribunal: TJES
Processo: 5030953-10.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030953-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAICO CARDOSO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5030953-10.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

MAICO CARDOSO DA SILVA

RECORRIDO: MAICO CARDOSO DA SILVA;

MAICO CARDOSO DA SILVA;

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a justiça gratuita ao Recorrente MAICO CARDOSO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. FATURAS EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. REFATURAMENTO DEVIDO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora
alega que é titular da instalação n° 964857. Afirma que as faturas dos meses de setembro e outubro de 2023 apresentaram consumos excessivos e não correspondentes ao gasto mensal da unidade. Narra que não praticou qualquer irregularidade..

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: CONDENAR a requerida a readequar os cálculos das faturas de setembro e outubro de 2023, tendo como base a media de 12 meses anteriores a fatura de setembro de 2023; CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 212,01, a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente ausência de falha na prestação do serviços.

A PARTE AUTORA por sua vez interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para que sejam fixados danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recurso interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

RECURSO DA EDP

Conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente EDP não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque a EDP alega que “
o sistema de leitura da instalação referida trata-se de cliente BT ZERO a partir de 23/03/2023, onde as leituras são realizadas de forma remota pelo sistema HEMERA, não tendo a necessidade da presença do leiturista no local, garantindo assim a efetividade de leitura. 13. Conforme análise junto a área responsável da Ré, a unidade consumidora está sendo lida com leitura real de campo e faturada normalmente. 14. Conforme o histórico de consumo da instalação de nº 964857, a leitura transmitida em 26/09/2023 de 1.363 confirma o registro de 1.153 do mês setembro de 2023, de 12/09/2023 até a data de 26/09/2023 foram registrados 210 kWh de consumo. 15. A leitura transmitida em 11/10/2023 de 1.469 confirma o registro de 1.153 do mês setembro de 2023. Da data do faturamento de setembro 2023 realizado em 12/09/2023 com leitura 1.153 até a data atual de 11/10/2023 com leitura 1.469 foram registrados 316 kWh de consumo indicando que o consumo registrado permanece acima da média.
”

Entendo acertado o entendimento da Origem, quando fundamentou que “(...)
Em contrapartida a requerida sustenta que as solicitações abertas pela Parte Autora foram indeferidas, pois não havia irregularidade de atribuição da EDP identificada no medidor. Afirma ainda que a responsabilidade em manter a adequação técnica da instalação é do próprio titular. Contudo, observo que o histórico de consumo apresentado pela parte autora demonstram que os valores cobrados nos meses de setembro e outubro de 2023 estão em absoluto descompasso em relação ao consumo dos meses anteriores. Além disso, não comprovou a Requerida o real motivo do excessivo valor cobrado nos referidos meses, bem como, não comprovou o motivo de não ter procedido a pericia no medidor da parte autora e ainda não junta aos autos qualquer documento capaz de comprovar a legalidade das cobranças objeto da lide. Assim, verifica-se que o consumo aferido pela Requerida nas faturas de setembro e outubro de 2023 são incompatíveis com a média de consumo da parte Requerente, razão pela qual ratifico a liminar e julgo procedente a pretensão para declarar a inexigibilidade do debito objeto da lide, devendo proceder a novo calculo das faturas de setembro e outubro de 2023, tendo como base a media de 12 meses anteriores a fatura de setembro de 2023. Incabível no presente caso, a condenação a repetição do indébito, visto a inexistência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A toda evidência, não houve qualquer ação ou omissão por parte do consumidor que possa ter dado causa à alteração abrupta de valores nas faturas. O ônus da prova quanto ao fato desconstitutivo do direito do Autor é da EDP, do qual não se desincumbiu. Sendo assim, a sentença deve ser mantida no ponto.

RECURSO DA PARTE AUTORA

No que tange ao pedido de danos morais, entendo que a sentença não merece reparos, dado que não há comprovação de violação aos direitos da personalidade, como honra, imagem ou dignidade, tampouco de suspensão do fornecimento de energia ou inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito que pudesse agravar a situação.

A jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que a simples cobrança indevida, sem maiores desdobramentos gravosos, não enseja reparação por dano moral, resolvendo-se a questão na esfera patrimonial (restituição/refaturamento), como já determinado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INOMINADOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente
EDP ESCELSA
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente
MAICO CARDOSO DA SILVA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo,
suspendo
a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)